Tribunal: TJES
Processo: 5036160-96.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-11-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5036160-96.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MM TURISMO & VIAGENS S.A e outros
RECORRIDO: LUIZ GUILHERME PIZZOL STEIN
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5036160-96.2022.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: MM TURISMO E VIAGEM

RECORRIDO: LUIZ GUILHERME PIZZOL STEIN

JUÍZO DE ORIGEM: VITÓRIA - COMARCA DA CAPITAL - 6º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO/VOTO

Sessão Virtual – 22 de novembro de 2023

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto pela demandada na ação originária, contra a sentença proferida nos seguintes termos:

[..] declaro extinto o processo com resolução do mérito, conforme o disposto no artigo 487, I do CPC e julgo PARCIALMENTE procedente os pedidos autorais de condenação, solidária, da parte Requerida MM TURISMO E VIAGEM e GOL LINHAS AEREAS S.A. em indenização por danos materiais no valor de R$ 1.280,26 (hum mil, duzentos e oitenta reais e vinte e seis centavos), com correção monetária desde 06/01/2022 e juros a partir da citação; bem como por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais, com juros e correção monetária a partir da presente data.

Irresignada, a recorrente pretende a reforma integral da r. sentença para julgar totalmente improcedente o pleito autoral e, subsidiariamente, a redução dos danos morais arbitrados.

O recorrido, por sua vez, requer a manutenção da r. sentença.

Em síntese, é o necessário.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, com preparo realizado, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

Rejeito a preliminar aventada, nos termos da sentença
a quo
, que, acertadamente asseverou “[...]
porque se trata de reclamação de defeito na prestação do serviço, sendo a Requerida e as empresas aéreas parceiras comerciais nos serviços que prestam e, no regime do artigo 7º, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, aplicável ao caso, vigora a responsabilidade solidária de todos os envolvidos no fornecimento de produto ou serviços, podendo o consumidor, que for vítima de um evento, reclamar a reparação de qualquer um deles
” – ID 5644062.

Superada a preliminar. Passa-se a fundamentar e decidir.

DO MÉRITO

Colhe-se da sentença que se trata de ação indenizatória face ao atraso injustificado na viagem contratada pelo recorrido, o qual lhe gerou diversos prejuízos, mormente à desassistência material e à falta de atendimento adequado quando do cancelamento de seu voo contratado originalmente.

É o quanto basta.

Após analisar detidamente os autos,
entendo que é o caso de atribuir parcial provimento ao recurso da recorrente
.

Explico.

Primeiramente, cumpre esclarecer que não há dúvidas que a relação jurídica em litígio se encontra sob a égide do Código de Defesa do Consumidor, motivo pelo qual, foi invertido o ônus da prova em favor da parte autora.

Faz-se importante salientar que o instituto da inversão do ônus da prova não é absoluto, devendo a parte autora fazer, ainda que minimamente, prova do direito alegado, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Da análise dos autos, entendo que as alegações do recorrido são verossímeis, tendo em vista as provas trazidas e o fato de as requeridas não terem contestado a alegação de alteração do itinerário do voo.

Por outro lado, tenho que o recorrente não foi capaz de apresentar qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito pretendido pelo recorrido, o que lhe caberia, a teor do disposto no art. 373, II, do Código de Processo Civil (CPC) e art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Neste sentido, destaco excerto da r. sentença:

[...] As provas carreadas aos autos demonstram, e constitui fato incontroverso, que a parte Autora adquiriu passagens aéreas da empresa Requerida, sendo que o trecho de conexão ida VIX – SDU para o dia 06/01/2022 com partida às 06h10min e chegada às 07h20min, foi cancelado no momento em que o Autor estava no aeroporto, sendo acomodada em um voo com partida no dia seguinte.

Aponta que não lhe foi concedido assistência material e sequer oportunizado outro voo para que chegasse mais cedo, tendo adquirido um novo voo por outra companhia para poder chegar ao destino no mesmo dia.

A parte Autora anexou declaração de cancelamento de voo por motivos operacionais.

A Promovida GOL alega em sua defesa que não praticou ato ilícito, devido a existência de manutenção não programada na aeronave, e que houve um cancelamento do voo, não havendo existência de danos materiais e morais.

Por sua vez a Ré MM TURISMO E VIAGEM alega culpa exclusiva da outra Ré que procedeu com o cancelamento do voo ocorreu quando a parte Autora já se encontrava no aeroporto, onde a própria corré, em sua contestação, confessa que o voo foi cancelado devido a problemas técnicos na aeronave.

Entretanto, tais alegações não prosperam pois, no caso, incidem as regras protetivas do consumidor, enquadrando-se a parte autora na posição de consumidora, destinatária final do serviço, parte mais fraca e vulnerável dessa relação jurídica (artigo 2º c/c artigo 4º, I, da Lei nº 8.078/90), e a parte ré na posição de fornecedora de serviço (artigo 3º §2º da Lei nº 8.078/90).

Os documentos anexos aos autos comprovam de que a parte Autora chegou ao local de destino apenas no dia seguinte! [...]

Assim, vejo que o fato em debate configura clara falha na prestação de serviços da parte da recorrente, não merecendo amparo suas alegações no que tange ao indeferimento do pleito autoral.

No que tange aos danos materiais, mantenho a condenação do juízo
a quo
, eis que há prova do dano suportado pelo recorrido.

Em relação aos danos morais, por outro lado, tenho que para fixacao de indenizacao por danos morais, devem ser observados os principios da razoabilidade e da proporcionalidade, atendo-se as particularidades do caso concreto, a partir da analise da gravidade do fato em si, culpabilidade do agente, culpa concorrente da vitima e condicao economica das partes.

Ademais, insta frisar que a condenacao em indenizacao por danos morais, possui o carater duplice, ou seja, o de punir o infrator e o de desestimular a reiteracao da conduta em contrapartida a satisfacao da vitima, cuja lesao sofrida e amenizada pela pecunia
(STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG)
.

A doutrina, por sua vez, consoante leciona Carlos Roberto Goncalves, aponta que o dano moral “
nao e a dor, a angustia, o desgosto, a aflicao espiritual, a humilhacao, o complexo que sofre a vitima do evento danoso, pois esses estados de espirito constituem o conteudo, ou melhor, a consequencia do dano
”. Assevera, ademais que “[o]
direito nao repara qualquer padecimento, dor ou aflicao, mas aqueles que forem decorrentes da privacao de um bem juridico sobre o qual a vitima teria interesse reconhecido juridicamente
”.

Analisando o presente caso, entendo que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) se adequa aos requisitos exigidos pela jurisprudência para o arbitramento de danos morais, a fim de atender os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, sem ensejar o enriquecimento lícito,
pelo que voto pela reforma da sentença
a quo
no que tange ao quantum indenizatório
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos inominados e
DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO
, para reduzir o valor dos danos morais arbitrados à monta de R$ 3.000,00 (três mil reais), em atenção aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)